Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704724-02.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A AGRAVADOS: TOTVS S.A., TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A recorrida TOTVS S.A apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos órgão julgador de origem para as providências cabíveis em relação ao requerimento de cumprimento provisório de sentença formulado na petição de ID no 56311449. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018